Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711191-47.2019.8.07.0007 RECORRENTES: LUZIA RAPOSO NASCIMENTO e OUTROS RECORRIDO: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL. PRELIMINARES SUSCITADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PLEITOS ACERCA DAS QUESTÕES DE MÉRITO. APELOS IMPROVIDOS. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes advindos de compra de sala comercial em Taguatinga. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou solidariamente os réus a indenizar o autor em quantia correspondente ao valor de mercado, apurado na época do ajuizamento do imóvel objeto dos autos, bem como a indenizar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença. 1.2. Na primeira apelação, o terceiro réu, suscita nulidade da citação por edital e preliminar de cerceamento de defesa aduzindo que o feito foi julgado de forma precipitada sem o esgotamento de todos os meios de prova admitidos em direito. 1.3. No segundo apelo, os demais réus suscitam preliminar de incompetência do juízo e preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Alternativamente pleiteiam a reforma da sentença para inclusão do Condomínio no polo passivo da ação, voltando o processo para a fase citatória. 2. Da preliminar de nulidade da citação por edital - rejeição. 2.1. De acordo com os autos, foram realizadas diversas diligências citatórias, inclusive via AR, fora do DF, nos endereços constantes dos sistemas eletrônicos INFOSEG, BACENJUD e SIEL, todas infrutíferas. Por fim, fora expedido mandado de citação por edital. 2.3. Observe ser perfeitamente válida a citação por edital porquanto houve o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor, nos termos do artigo 256, §3a do CPC. 3. Da preliminar de incompetência do Juízo – inovação recursal. 3.1. Pedidos novos, que não foram apresentados ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico. 4. Da preliminar de cerceamento de defesa – julgamento antecipado – rejeição. 4.1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 370, parágrafo único, do CPC. 4.2. Se para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos são suficientes, é possível o julgamento antecipado da lide sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa. Art. 355, inc. I, do CPC. 5. Da preliminar de ausência de fundamentação da decisão de indeferimento da denunciação à lide – rejeição. 5.1. Nos termos do art. 489 do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 5.2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação, e pela leitura da decisão é possível verificar que a decisão fundamentou seu entendimento, citando os dispositivos legais que impedem o deferimento do pedido do recorrente, não havendo que se falar nem em falta de fundamentação, nem em omissão na análise dos argumentos e documentos apresentados pelos recorridos ora apelantes. 5.3. De acordo com os autos a referida decisão indeferiu o processamento da denunciação à lide, ao fundamento de que as justificativas apresentadas pelos réus-reconvintes não eram o meio hábil para incluir o Condomínio no polo passivo, eis que inaplicáveis ao caso nos termos do art. 125 do CPC. 5.4. Ademais, corrobora-se o entendimento da decisão nos seguintes termos: “(...) pela leitura dos pedidos iniciais e da contestação, a matéria controvertida guarda relação com vínculo jurídico mantido entre as partes, à revelia do Condomínio. Não se afigura possível que o réu, valendo-se de manobra judicial, aproveite-se destes autos para sanar ou ajustar repercussão obrigacional quanto ao pagamento mensal do condomínio. Se o caso, na forma já noticiada, essa matéria deve ser veiculada em feito próprio.”. 5.5. Preliminar de ausência de fundamentação e denunciação à lide rejeitada. 6. Ausência de questões de mérito aventadas nos recursos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 283, 332, § 1o, 337, incisos I e II, 370, 373, 396, 396 e 397, e 487, incisos II e VIII, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirmam negativa de vigência ao artigo 1.491 do Código Civil, porém não colacionaram a respectiva tese recursal. Defendem ter ocorrido nulidade da citação por edital, bem como incompetência do juízo. Contudo, também deixaram de colacionar a respectiva tese recursal. Arguem, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJAM, quanto à citação por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 283, 332, § 1o, 337, incisos I e II, 370, 373, 396, 396 e 397, e 487, incisos II e VIII, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, vez que possível o julgamento antecipado do mérito sem que com isto esteja configurado o cerceamento de defesa” (ID 35039938). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 1.491 do CC, pois como já mencionado, os recorrentes não apresentaram a respectiva tese recursal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, já que o recurso se revela deficiente. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação às afirmações de ter ocorrido nulidade da citação por edital e de incompetência do juízo, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ainda, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). A corroborar: AGR no REsp 1972198/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021. Demais disso, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027